Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-18.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO EM CALDAS NOVAS. PAGAMENTO ANTECIPADO. CANCELAMENTO DA RESERVA UM DIA ANTES DA VIAGEM. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR REPERCUSSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes sem ônus para a autora e condenar a ré a ressarcir a quantia de R$ 872,23, pagos pelo aluguel de um apartamento na cidade de Caldas Novas no período de 29/12/2019 a 02/01/2020, cujo cancelamento se deu um dia antes da viagem e R$ 800,00, a título de danos morais. Requer a majoração do quantum arbitrado a título de reparação por danos morais e condenação do recorrido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.
2. A recorrente alega ser inegável o constrangimento, transtornos, angústia e sofrimento suportados ao tomar conhecimento de que não poderia se hospedar no local planejado e que a fixação da reparação deve se dar de maneira justa, punitiva, pedagógica e preventivas ao fato danoso, que o valor fixado não inibirá o réu de reiteração da conduta.
3. Em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que o montante indenizatório arbitrado no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) se mostra suficiente para compensá-la pelo infortúnio suportado. Ademais, não há nos autos demonstração de circunstâncias que justifiquem a alteração.
4. Frisa-se que compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
5. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
6. Por fim, o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que os ônus sucumbenciais serão suportados pelo recorrente vencido.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.